Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711619-58.2017.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA EMBARGADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA e ANGÉLICA VELLA FERNANDES DUBRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 15107275. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator